Tribunal: STF
Processo: ARE 1270908
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO - ANISTIADOS POLÍTICOS EX- EMPREGADOS DA PETROBRÁS - PRESTAÇÃO MENSAL PERMANENTE E CONTINUADA (PMNC) - LEI Nº. 10.559 - AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA UNIÃO NO CÁLCULO DO VALOR DA PRESTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL E REGIME (RMNR) - VERBA DE CUNHO LABORAL - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DO TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    I - Apelação cível interposta pela parte autora em face de sentença que, em relação tanto ao pedido de recálculo da Complementação da RMNR (Remuneração Mínima de Nível e Regime) quanto ao pedido de isenção de imposto de renda, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva ad causam da União Federal e ausência de interesse de agir dos autores, respectivamente. 
    II - Em se tratando de Prestação Mensal Permanente e Continuada a ser paga a anistiado político, ex-empregado da Petrobras, incumbe a esta calcular o valor do benefício e encaminhar ao Ministério do Planejamento para pagamento, não tendo a União qualquer ingerência sobre a fórmula utilizada para se chegar a tal valor. 
    III - Demanda que não se relaciona ao reconhecimento da condição de anistiados dos autores, já assegurada, e sim com a fórmula de cálculo de verba de cunho estritamente laboral, derivada de Acordo Coletivo de Trabalho, instrumento normativo destinado a reger aspectos da relação jurídica trabalhista, de sorte que a apreciação da controvérsia em epígrafe deve ser apreciada pela Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I e IX, da CF/88. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0086841- 67.2016.4.02.5101, Rel. Juiz Federal Conv. FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS, DJF2R 08.11.2017. I
    V - Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo a interpretação de cláusulas insertas acordo coletivo de trabalho. Precedentes: STJ, 2ª Seção, AGRCC 201304058148, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 15.06.2016; STJ, 3ª Turma, AGARESP 201502770023, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJE 02.02.2016. 
    V - Os anistiados políticos e pensionistas destes, pretendendo que a Petrobras confira interpretação diversa à atualmente sustentada sobre cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, devem ajuizar seu pleito perante a Justiça do Trabalho, a qual, dando-lhes razão, poderá determinar à empresa apelada que utilize, no cálculo dos valores das prestações indenizatórias, os critérios estabelecidos na decisão, ao que, por consequência, aderirá a União. 
    VI – Apelação desprovida”. (pág. 1 do documento eletrônico 25).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 18 do documento eletrônico 25).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:
    “A Remuneração Mínima de Nível e Regime – RMNR, instituída no âmbito da Petrobras pelo Acordo Coletivo nº. 35/2017 e reproduzida nos acordos subsequentes, tem por objetivo equalizar os valores recebidos pelos empregados, consubstanciando verdadeiro piso salarial da categoria, variável de acordo com a região em que o labor é realizado. Já a Complementação da RMNR é a parcela que se soma ao vencimento básico dos empregados, a fim de que seja atingido o valor da RMNR. É justamente sobre do critério a ser utilizado no cálculo dessa complementação que divergem os autores e a Petrobras. Com efeito, constata-se que a controvérsia a ser dirimida neste processo relaciona-se à interpretação da cláusula nº. 35 do Acordo Coletivo de Trabalho nº. 35 -2007/2009, firmado entre Petrobras e a entidade representante de seus empregados, a qual regula a Complementação da RMNR, estabelecendo os critérios para seu cálculo. 
    [...]
    Vê-se, portanto, que a verba em discussão ostenta natureza estritamente laboral, defluindo de Acordo Coletivo de Trabalho, instrumento normativo destinado a reger aspectos da relação jurídica trabalhista, de sorte que a apreciação da controvérsia em epígrafe deve ficar a cargo da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, incisos I e IX, da CF/88.” (págs. 38 e 39 do documento eletrônico 24).
    Concluo que para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte e a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Em sentido similar: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
     I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
     II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, de minha relatoria)
     No mesmo sentido, em casos análogos ao dos presentes autos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.093.359/SP, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.075.174/SP, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 1.2471.179/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator